Tribunal: TJMT
Processo: 0003535-73.2019.8.11.0038
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003535-73.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ DA SILVA CAMPOS - CPF: 017.625.581-81 (APELANTE), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRICIA DA ROCHA GENELHU - CPF: 039.499.621-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CARACTERIZADA
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por André Luiz da Silva Campos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que o condenou à pena de 02 anos e 10 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, combinado com o art. 5º, III, da Lei nº 11.340/2006.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência probatória apta a justificar a absolvição do apelante, considerando-se os depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como os demais elementos de prova constantes dos autos.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria do crime, com base nos relatos coerentes e harmônicos da vítima em ambas as fases procedimentais, corroborados por testemunhas e registros fotográficos das lesões.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, sobretudo quando em consonância com os demais elementos dos autos.

5. Não há evidências de inconsistências ou contradições que desqualifiquem a confiabilidade das provas colhidas, não se justificando a absolvição por insuficiência probatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, tem especial relevância para a condenação em crimes praticados no contexto de violência doméstica."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9º; CF/1988, art. 5º, III; Lei nº 11.340/2006, art. 5º, III.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2146872/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
30.09.2022; TJ-MT, Apelação Criminal nº 0004045-56.2017.8.11.0006, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 14/02/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por A
NDRÉ LUIZ DA SILVA CAMPOS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 10 (dez) meses de detenção
, em regime aberto, pela prática do delito previsto no
artigo 129, § 9º
, do Código Penal
, c/c art. 5°, inciso III, da Lei Federal n° 11.340/
2006.

Preliminarmente, o apelante pugna pela extinção de punibilidade diante da prescrição
retroativa
do feito.

No mérito
busca a absolvição, alegando insuficiência de provas
judicializadas
para a condenação
.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, defendendo a manutenção integral da sentença
condenatória.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no sentido do desprovimento do recurso, acompanhando o parecer
ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
no dia
18 de junho de 2019, por volta das 12h00min
, nas
dependências
da
residência
particular da
vítima
, sediada na Rua Antenor
Mamedes
, nº 14, bairro Jardim
Vilage
, cidade de Araputanga/MT, ANDRÉ LUIZ DA SILVA CAMPOS, no âmbito doméstico e familiar, ofendeu intencionalmente a integridade corporal e a saúde da sua
então
namorada/ofendida PATRÍCIA DA ROCHA GENELHU, causando-lhe, pois,
as lesões
es corporais de natureza leve, conforme indicado no registro
fotográfico
acostado aos autos. Fazem esclarecer
as investigações
es policiais que, no dia dos fatos, o
denunciado e a ofendida iniciaram uma
discussão
por motivos de somenos
importância
, em
razão
de um presente que a ofendida havia ganhado de
aniversário
. Apurou-se que, durante o entrevero verbal, ANDRÉ LUIZ DA SILVA CAMPOS simplesmente passou a agredir fisicamente a ofendida, pelo que lhe desferiu dois tapas no braço, um soco no pescoço, bem como diversos empurrões, jogando-a, inclusive, contra o vaso sanitário
. Saliente-se que a materialidade do crime se comprova mediante
exame de corpo de delito indireto
, consubstanciado nos depoimentos colhidos em sede extrajudicial e registro
fotográfico
.
” (sic - id.
248130725
)
.

Após a regular instrução processual,
o juízo sentenciante julgou procedente a
denúncia
, dosando a pena
em
02 (dois) anos e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto.

Em sede de preliminar, a Defesa requer o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal
de maneira antecipada ou em perspectiva
, argumentando que
“
considerando os fatos, os antecedentes criminais do acusado (réu primário) e demais circunstâncias do caso e se o réu fosse levado a julgamento penal,
dificilmente seria condenado a uma pena superior a dois anos
. Em sendo assim, caso fosse condenado a uma pena de (02) dois anos (muito superior a pena mínima), o prazo prescricional seria de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP, o que inevitavelmente também restaria prescrito
.” (sic)

A prescrição antecipada
é um conceito utilizado quando, com base em prognósticos sobre a possível condenação futura, entende-se que, ao final da ação penal, a pena a ser aplicada estaria fulminada pela prescrição retroativa. Embora não haja previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro para a prescrição virtual, há posicionamentos que defendem sua aplicação com base em princípios de economia processual e eficiência, a fim de evitar o prosseguimento de processos que, ao final, não gerariam resultado prático, como apontado pela Defesa.

Todavia
, este não é o caso.

A sentença objurgada condenou o apelante à pena de 02(dois) anos e
1
0 (dez) dias
de detenção
, portanto,
no ditames
do §1º do artigo 110 do CP,
a prescrição, depois da sentença condenatória
com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena
aplicada
, ou seja, não se utiliza mais a pena em abstrato para a contagem do prazo prescricional, e sim o respectivo à pena aplicada
, qual seja, o previsto no inciso IV do artigo 109 do CP. Vejamos:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

IV -

em
oito anos
,
se o máximo da pena é
superior a dois anos
e não excede a quatro;”

Em análise aos autos, observo que o fato ocorre
u
em
18/06/2019
, a denúncia foi recebida no dia
19/09/2019

e
a sentença fora prolatada em
05/06/2024
, desta forma, é evidente que, em momento algum, transcorreu lapso temporal de
08

(oito)
anos
.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida pela Defesa
.

Da detida análise das razões constantes do presente recurso, conclui-se que o inconformismo do
apelante
não
merece acolhimento
.

A

materialidade
do
delito

encontra-se
devidamente comprovada
pel
o
procedimento investigatório criminal – SIMP n.º 000793/048/2019
(id. 223542687)
;
pela denúncia formulada perante a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (id
. 223542687 - pág
.
02
)
;
pelo termo de declaração
da vítima

(id. 223542687 - pág.
16
)
;
pelas fotos
da
s
lesões

na vítima
(id. 223542687 - pág.35/38
)
, bem como
,
pelas oitivas testemunhais

e

declarações prestadas pela vítima
,
tanto em sede policial
como
judicial.

Ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, capaz de embasar a condenação.

Ao ser interrogado em juízo,
o apelante
negou à prática delitiva
,
declar
ando
que
as marcas nos braços da vítima são oriundas da tentativa
do
apelante segurá-la
(
ID 223544688 e 223544691

Já

a vítima,
em ambas as fases procedimentais
, confirmou que as agressões
,
constante
s

nas fotografias anexadas no procedimento investigativo
,
foram causadas
p
elo
seu companheiro
. Vejamos
:

“
QUE
no dia 18 de junho
, por volta das 12h00, teve uma discussão com seu namorado André Luiz da Silva Campos, em razão de um presente que ganhou no dia do seu aniversário; QUE André quebrou o referido presente; QUE pediu André que fosse embora, a fim de evitar maiores discussões; QUE ele ficou irritado com o pedido, momento em que desferiu um empurrão e dois tapas no braço na declarante; QUE posteriormente, ele desferiu vários outros empurrões, j
ogando-a contra o vaso sanitário
; QUE André também desferiu um soco em seu pescoço; QUE possui imagens com os hematomas decorrentes das agressões;
QUE André trancou a casa, impedindo que a declarante saísse
: QUE pediu para André ir embora, mas ele não queria sair do local; QUE como André não foi embora tentou sair da casa, mas ele ficou parado na porta do quarto e quando a declarante tentava sair ele a empurrava; QUE na tentativa de sair da casa empurrou o André e o mordeu nas costas, mas não teve êxito, pois ele é muito mais forte que a declarante; QUE André ficou com seu celular durante todo o tempo: QUE André só saiu da sua casa por volta de 15h00; QUE sua irmã
Cieidiane
da Rocha
Genellu
sabe de tudo o que aconteceu, bem como viu seus hematomas,
QUE sua irmã falou com o
Andre
e informou que tinha acionado a polícia militar, motivo pela qual ele foi embora
”
.
(Fase
investigativa
- ID.
223542687
- P
ágs.
35/38
).

“Vítima:
(...) É um relacionamento com André, sempre foi assim, abusivo, sempre que foi um relacionamento muito agressivo e assim, eu tentei sair várias vezes desse relacionamento. Só que assim foi quase impossível
né,
(...)
todas as vezes que eu tentava, ele sempre ia, ele seguia, ia atrás, ele estava sabendo onde eu estava fazendo e deixando de fazer. Esse episódio do dia 1
8 de junho foi só um deles, foram vários,
(...) esse foi um deles, muitas vezes eu terminava dele, terminava falava “olha não
da
mais, não quero mais”, justamente por esse sentido, só que quando eu tentava sair
ele nunca deixava e nesse momento em questão eu terminei dele, eu disse um amigo serviço, e aí no outro dia, alguns dias depois, foi meu aniversário, ele pegou meu telefone? Perguntou se eu se eu estava namorando
e eu já falei que não,
porque de fato eu havia terminado com o André, a gente não tinha mais relacionamento, a gente tinha terminado, mas sempre ficava aquela confusão
toda e aí eu não estava namorando. Aí assim esse rapaz mandou para mim um presente no dia do aniversário lá no meu serviço. E o André como sempre ia me buscar um serviço, ele me seguia, me perseguia e nesse dia não foi diferente, ele foi e ele me levou até em casa, (...) E aí
ele começou a perguntar quem era, o que que era aquilo? Eu falei que era um presente que eu tinha ganhado, e ele queria saber quem que tinha mandado e eu falei “eu não
vou

falar
quem manda, quem deu” por isso que eu já tinha rasgado o cartão, porque eu sabia que ele ia atrás do
cara
.
(...)
. Aí eu sabia que ele ia atrás, porque ele,
quando eu tentava me relacionar com outra pessoa, sair desse relacionamento, ele ameaçava a pessoa, ele xingava, ele descobria o número da pessoa, ele fazia que ele aquele barraco, sabe?
Eu falei “eu não vou deixar o cara passar por isso”, desnecessário, né? Então eu peguei e não falei, e fomos para casa e aí chegou lá, ele quebrou todo o presente, era uma cesta que espatifou tudo pela casa. E aí
eu tentei sair de casa, eu tentava sair e ele não deixava, ele me cercou na porta, ele empurrava,

(...)
. E aí foi quando e
le começou a me empurrar, ele me empurrou a contra a parede, me empurrou no banheiro, eu bati na privada. Então, assim, eu fiquei com alguns hematomas só que eles lá foram ali só alguns já tinham outros muito, muito piores, né?
E aí então ele tomou no celular e igual ele fazia todas as vezes, e a gente brigava ele
tomava o celular
pra

mim
não ligar
pra
ninguém, porque eu falava que eu ia denunciar ele, e ele não deixava. Então ele tomava o celular até eu me acalmar e desistir de fazer denúncia.
Então nesse dia também tomou o celular e aí eu tive inventar uma mentira como a minha irmã mora na cidade, eu falei para ele eu falei assim “deixa eu ligar para minha irmã e falar que eu não vou mais sair com ela, a gente combinou de sair daqui a pouco ela vai passar aqui, não vai ficar legal para você, ela ver a gente nessa situação”, então ele deixou, foi quando eu peguei o telefone e não sei se eu liguei ou se eu mandei uma mensagem,

eu acho que eu liguei
e falei para ela que era para me buscar que ele tinha me agredido.
E aí ela falou assim passa o telefone para ele agora e aí ela, ela morava até do lado da PM, e aí
ela pegou,
falou
pra
ele se ele não saísse de lá, se não
deixasse eu
sair, que ela ia chamar a polícia ou
ela acho
que ela até chamou, só que assim a polícia nunca iria. Eu cheguei a ficar em medida
protetiva,
(...)
Então aí minha irmã foi lá, me buscou e eu fui para a casa dela, passei um dia lá e eu acho que eu não fiz a denúncia no dia, eu não me recordo, eu não fiz a denúncia no dia, é porque eu peguei eu lembro que eu assisto cunhado falou fica mais calma para poder depois fazer. E aí eu,
no dia seguinte eu tinha dentista em Cuiabá, eu fui e chegou lá eu vi um anúncio na TV 180.

(...)
e
u não tinha coragem de ir nem na PM, porque era todo mundo conhecido dele e não tinha coragem também, na civil porque também todo mundo
conhecia ele
e tal. E então assim era muito constrangedor, então eu fiz a denúncia é por telefone. E aí foi quando entraram em contato comigo, então o promotor e aí dei o meu depoimento,
aí

aí
tinha uns hematomas, e a partir daí eu achei que eu nem fosse ser mais chamada, porque assim, nunca me chamaram para nada e aí ela falou, qualquer coisa podia entrar em contato, eu IA entrar em contato com ela quando a primeira vez que ele quebrou a medida protetiva. (...) Só que aí foi cada vez ficando pior, ficando pior, e eu só consegui mesmo sair de vez dele, foi quando eu assim, eu fui orientada e eu
fiz uma denúncia na corregedoria da polícia militar
foi quando eu consigo conseguir definitivamente, ter sossego, ter paz na minha vida, porque eu não sabia mais o que fazer, entendeu e assim, além da agressão física, eles têm falado que eu era doida, que eu era isso, que eu era aquilo, e eu já estava me sentido assim, eu me sentia doente e de fato, hoje me vendo, eu acho que realmente estava doente, eu
já estava depressiva num grau tão profundo que eu não enxergava mais nada, entendeu?
(...)

Juiz:
No dia 18/06/2019, o André Luiz, ele te deu um soco no pescoço?

Vítim
a:
Sim, foi na cabeça.

Juiz:
Aí ele jogou a senhora contra o vaso sanitário?

Vítima
:
Vaso sanitário, só que é desculpa, interrompendo, pois já começou na cabeça, é empurrar nas paredes afora, é chute nas pernas afora, no e
-
mail que eu mandei na corregedoria da PM, eu juntei várias e várias fotos, porta quebrada, vidro quebrado, janela quebrada, é olho roxo, é ele já tentou me asfixiar no travesseiro, foram várias agressões.
”
(...)”.
(Fase Judicial – ID
223543220 e 223543220
).
”

Por sua vez,

a
informante

e
Cleidiane
da Rocha
Genelhau
,

irmã da vítima
, afirmou que n
ão se recorda se no dia do fato visualizou algum sinal de hematoma na vítima, mas afirmou que a vítima sempre aparecia com o olho roxo, o
u
arranhada
(
ID. 223543220
).

O policial

militar,
Ailton
Nobokite
, afirmou
não se recordar dos fatos narrados na denúncia,
mas que se recorda de uma outra situação em que estava de serviço, e a vítima ligou no quartel, falando que o apelante estava na casa dela e ela estava em cárcere a ameaçando e ele se deslocou at
é o local.
(
ID. 223543220).

Portanto,

apesar d
o apelante
alegar
que
não praticou o
crime
,

as
declarações
da
vítima
,
não destoa
m
,

em nenhum momento
dos demais elementos dos autos,

sendo, inclusive,
ratificada
pelo

pelas fotografias
.”
(ID 248130719 - Pág. 49/54)
,
garantindo
assim,
absoluta credibilidade
para manutenção da condenação
,
na forma
efetuada pelo juízo singular.

Diante desse quadro, verifica-se que os elementos probatórios retro transcritos comprovam, nos autos, a
materialidade e a autoria
do delit
o
de lesão corporal, posto que as imagens juntadas no
processo de investigação
evidenciaram
que
os hematomas resultantes das agressões atribuídas ao apelante são evidentes, incluindo marcas roxas
pelos braços da vítima
, o que se alinha com seus relatos, esses elementos reforçam a credibilidade de seu depoimento, contribuindo para a identificação da autoria e a fundamentação da condenação no presente caso.

Com relação ao depoimento prestado por policiais, a lei não lhes retira a validade, tanto que não os elenca entre os impedidos ou suspeitos, não os dispensa do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa das consequências do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos fatos.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Importante destacar, ainda, que a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante, tratando-se de crimes no âmbito doméstico, os quais na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(
AgRg
no RHC n. 144.174/MG, Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
19/8/2022). (...) (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2022)”

Diante do exposto, entendo que não merece prosperar a alegação defensiva, pois estão evidenciadas a materialidade e a autoria delitiva de ambos os crimes, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,
CONHEÇO
,
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANDRE LUIZ DA SILVA
CAMPOS
,
mantendo
a sentença
incólume
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025